Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-32.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sinal de monitoramento e bloqueio de veículo. Motocicleta. Recusa de pagamento por descumprimento de cláusula contratual que determina a entrega da documentação de quitação do veículo financiado. Abusividade. Ocorrência.
RECURSO PROVIDO.